Tribunal: TJSP
Processo: 2127164-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Pretensão ao reexame da matéria. Ausência de novos elementos a justificar a reforma. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.